Tribunal: TJBA
Processo: 0550896-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550896-84.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMERICAR VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO CANDIDO PEREIRA

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. LEI FERRARI (LEI Nº 6.729/79). RESCISÃO UNILATERAL PELA MONTADORA. JUSTA CAUSA COMPROVADA. MAU DESEMPENHO E INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONÁRIA. OBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO PRÉVIA DE PENALIDADES GRADATIVAS (ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO). NOTIFICAÇÕES REGULARES. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINALIDADE DISTINTA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais formulados por ex-concessionária em face de montadora de veículos.

2. A recorrente alega a inexistência de justa causa para o desfazimento do vínculo e a inobservância do rito de penalidades gradativas previsto no art. 22, § 1º, da Lei nº 6.729/79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão operada pela montadora foi precedida das penalidades gradativas exigidas por lei.

2. Analisar se restou configurada a justa causa para a rescisão diante do desempenho comercial da concessionária.

3. Verificar a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) em razão do encerramento voluntário das atividades e locação do imóvel sede para finalidade diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Ferrari condiciona a resolução do contrato por infração à prévia aplicação de penalidades gradativas (art. 22, § 1º). No caso, restou comprovada a aplicação de sucessivas penalidades de advertência (ID’s 91596755 e seguintes) antes do distrato.

2. A justa causa restou evidenciada pelo declínio técnico e financeiro da concessionária, com indicadores de vendas e satisfação de clientes cronicamente abaixo da média regional.

3. O encerramento fático das atividades pela apelante e a locação do imóvel para a instalação de um supermercado por 40 anos tornam a pretensão de manutenção do vínculo juridicamente inviável e configuram violação à boa-fé objetiva.

4. A culpa exclusiva do concessionário pelo rompimento do ajuste afasta o direito às indenizações previstas no art. 24 da Lei nº 6.729/79.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A aplicação efetiva de advertências e suspensões antes da rescisão do contrato de concessão cumpre a exigência legal de penalidades gradativas da Lei Ferrari, sendo incabível indenização quando comprovada a culpa exclusiva da concessionária pelo desfazimento do vínculo”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0550896-84.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMERICAR VEÍCULOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como apelada STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça